Tribunal: TJSP
Processo: 1021564-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. PEB II. Pretensão à concessão de licença para tratamento de saúde, com a regularização dos vencimentos e do registro funcional. Sentença que julgou procedente a ação, entendendo pela suficiência dos documentos coligidos pelas partes. Documentos médicos produzidos unilateralmente pelo profissional que acompanha a autora, que não

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. PEB II. Pretensão à concessão de licença para tratamento de saúde, com a regularização dos vencimentos e do registro funcional. Sentença que julgou procedente a ação, entendendo pela suficiência dos documentos coligidos pelas partes. Documentos médicos produzidos unilateralmente pelo profissional que acompanha a autora, que não servem, por si, a afastar a decisão do DPME. Pedido de prova pericial em juízo. Julgamento antecipado da causa. Impossibilidade. Imprescindibilidade da produção de prova pericial para aferir eventual incapacidade laborativa da demandante nos períodos de 28/05/18 a 02/08/18, 18/09/18 a 27/09/18, 09/04/19 a 23/04/19 e 14/05/19 a 31/05/19. Precedentes deste E. Tribunal. Remessa necessária provida para anular a r. sentença, determinando a reabertura da fase instrutória, prejudicado o recurso da FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021564-75.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARTA CRISTINA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária para anular a r. sentença, determinando a reabertura da fase
instrutória, prejudicado o recurso da FESP. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-75.2019.8.26.0576 -Voto no 14.630
2
APELAÇÃO No 1021564-75.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARTA CRISTINA ROCHA
VOTO No 14.630
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA ESTADUAL. PEB II. Pretensão à concessão de
licença para tratamento de saúde, com a regularização dos
vencimentos e do registro funcional. Sentença que julgou
procedente a ação, entendendo pela suficiência dos documentos
coligidos
pelas
partes.
Documentos
médicos
produzidos
unilateralmente pelo profissional que acompanha a autora, que não
servem, por si, a afastar a decisão do DPME. Pedido de prova
pericial
em
juízo.
Julgamento
antecipado
da
causa.
Impossibilidade. Imprescindibilidade da produção de prova
pericial
para
aferir
eventual
incapacidade
laborativa
da
demandante nos períodos de 28/05/18 a 02/08/18, 18/09/18 a
27/09/18, 09/04/19 a 23/04/19 e 14/05/19 a 31/05/19. Precedentes
deste E. Tribunal. Remessa necessária provida para anular a r.
sentença, determinando a reabertura da fase instrutória,
prejudicado o recurso da FESP.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FESP
contra a r. sentença de fls. 127/130, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido deduzido na inicial para reconhecer o direito da
requerente a obter licença médica no referido período de 01/05/17 a 26/05/19,
recebendo os valores que porventura foram estornados em seus vencimentos
referentes aos períodos, corrigidos monetariamente, bem como a regularizar
os períodos de licença saúde em aberto, com a respectiva publicação em
Diário Oficial, determinando, ainda, que a requerida se abstenha de instaurar
qualquer procedimento administrativo por abandono de cargo ou frequência
irregular, em virtude da consignação de faltas injustificadas pelo
indeferimento da licença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-75.2019.8.26.0576 -Voto no 14.630
3
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) a
concessão de licença-saúde é um procedimento administrativo formal,
regulado pelo Estatuto do Servidor Público e pelo Decreto no 29.180/98; (ii) o
procedimento legalmente previsto deve ser observado pelos agentes da
administração
estadual,
não
podendo
deferir
licenças-saúde
em
desconformidade com as normas regentes; (iii) várias foram as licenças
deferidas a autora, que fora readaptada no período de 13/05/15 a 19/02/19;
(iv) a autora descurou-se de suas obrigações funcionais, ausentando-se do
serviço, louvando-se em documentos particulares, que recomendaram
períodos superiores aos que efetivamente deferidos pelo DPME; (v) o
deferimento de licença saúde compete exclusivamente ao DPME; (vi) o perito
não está adstrito aos atestados do médico assistente da requerente (fls.
138/145).
Contrarrazões à fls. 148/157.
É o relatório.
Cuida-se de hipótese de remessa necessária, nos termos do
artigo 496, I, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de sentença
ilíquida.
A presente ação, de rito ordinário, foi ajuizada por Marta
Cristina Rocha, servidora pública estadual (Professora de Educação Básica
II), objetivando a anulação de atos publicados no Diário Oficial do Estado,
que negaram a licença para tratamento de saúde em períodos de 01/05/17 a
26/05/19, abatendo-se aquelas concedidas administrativamente, com a devida
regularização de seu registro de frequência e pagamento dos vencimentos
correspondentes, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-75.2019.8.26.0576 -Voto no 14.630
4
A r. sentença proferida julgou procedente o pedido
deduzido, daí advindo o presente apelo.
Pois bem.
Narra a inicial que a autora, Professora de Educação
Básica II, licenciou-se por diversas vezes de suas funções laborais para tratar
de sua saúde, em decorrência de CID 10 I20 Angina Pectoris, não
especificada; CID 10
K76.0 Degeneração Gordurosa do Fígado não
classificada em outra parte; e CID 10 E.66.9 Obesidade não especificada,
tendo passado por perícias para fins de concessão, junto ao Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo, ficando alguns períodos, entre
01/05/17 e 26/05/19 em aberto com faltas computadas.
Acrescenta, no entanto, que, embora indeferidos os
períodos, necessitava da licença para tratamento de saúde nos termos dos
atestados fornecidos pelo médico particular, motivo pelo qual propôs a
presente demanda.
Os
documentos
médicos
coligidos
demonstram
a
enfermidade da demandante, em especial os relatórios médicos de fls. 30, 32,
40, 43 e 55.
E, conquanto tenha a autora apontado que ficaram em
aberto períodos entre 01/05/17 e 26/05/19, não houve especificação a respeito
de quais seriam.
De todo modo, dos documentos coligidos por ambas as
partes é possível depreender que a parte requerida negou à autora licenças
para tratamento de saúde nos seguintes períodos: 28/05/18 a 02/08/18 (fls.
41); 18/09/18 a 27/09/18 (fls. 41); 09/04/19 a 23/04/19 (fls. 82); e 14/05/19 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-75.2019.8.26.0576 -Voto no 14.630
5
31/05/19 fls. 82 e 87).
A respeito das negativas exaradas pelo DPME, sustenta a
requerida que tais atos se deram nos termos legais, não sendo possível à
autora, ausentar-se do seu serviço, amparada em documentos particulares, até
porque, o deferimento de licença saúde compete exclusivamente ao DPME,
não estando o perito adstrito aos atestados do médico assistente da requerente.
Sendo assim, não há como entender que a questão posta
nos autos seja apenas de direito, já que necessária a análise da situação fática
aqui posta.
De outra parte, a decisão exarada pelo DPME não pode ser
afastada de plano, apenas em razão de documentação médica, de cunho
unilateral, emitida pelo profissional que atendera a demandante. Portanto,
descabe reconhecer como suficiente as provas que foram coligidas.
Em tal cenário, respeitado posicionamento do MM. Juiz a
quo, entendo pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, como,
inclusive, postulou a autora em sua inicial (fls. 11) e na petição de fls. 124,
oportunizando-se às partes a formulação de quesitos que entendam
necessários à solução da controvérsia aqui posta.

Nesse sentido já restou decidido por este E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA ESTADUAL Pedido de anulação
do ato que indeferiu licença para tratamento de saúde, com
regularização de sua vida funcional no período Julgamento antecipado
da lide Cerceamento de defesa caracterizado Necessidade de dilação
probatória - Necessidade de realização de perícia para verificar a
existência de incapacidade laborativa da autora no período questionado
Sentença anulada, com determinação de retomada do processo a partir
da etapa instrutória, para que seja realizada prova médico-pericial
Recurso provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001168-
92.2018.8.26.0453; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-75.2019.8.26.0576 -Voto no 14.630
6
Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do
Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018)
APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL LICENÇA SAÚDE
Alegação de cerceamento de defesa Professora de Educação Básica
II
Licença-saúde indeferida administrativamente
Sentença de
improcedência Pretensão de regularização com relação aos períodos
de 05.04.2013 a 05.07.2013 e 23.11.2015 a 12.12.2015 Embora a
sentença tenha julgado improcedente o feito por falta de provas,
indeferiu o pedido de prova pericial
Cerceamento de defesa
reconhecido Necessidade de prova pericial Remessa dos autos à vara
de origem para produção de prova pericial
Sentença anulada

Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1053152-88.2017.8.26.0053;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Professor de Educação Básica I
Licença Saúde Julgamento antecipado da lide, sem apreciação do
pedido de produção de prova pericial pelo IMESC, contido na petição
inicial Saneamento do feito que se impunha Preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa acolhida Necessidade de prova
pericial Sentença anulada Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1064071-05.2018.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)
LICENÇA SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA
SENTENÇA. Julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido
de especificação de provas (prova pericial pelo IMESC). Saneamento do
feito que se impunha. Sentença anulada, para a prolação de nova
sentença, oportunamente, quando todos os pedidos formulados na
exordial deverão ser novamente analisados. RECURSO PROVIDO, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1002231-04.2016.8.26.0040;
Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Américo Brasiliense - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professor de Educação Básica II.
Licença
para
tratamento
de
saúde.
Período
indeferido
administrativamente. Sentença que julgou a ação nos termos do art. 355
do CPC. Necessidade de instrução probatória. Sentença anulada de
ofício, com determinação de realização de prova pericial. Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-75.2019.8.26.0576 -Voto no 14.630
7
prejudicados. (TJSP; Apelação Cível 1017389-55.2019.8.26.0053;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)
Servidora Pública Estadual. PEB I. Licença para tratamento de saúde.
Pretensão de anular os atos que indeferiram as licenças com a
consequente regularização de frequência e abstenção de descontos.
Necessidade de produção de provas. Reconhecimento do cerceamento de
defesa. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1022244-82.2016.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017)
Portanto, anulo a r. sentença de primeiro grau, o que faço
em sede de remessa necessária, para retomada da fase instrutória, com
designação de perícia de modo a aferir eventual incapacidade laborativa da
demandante nos períodos de 28/05/18 a 02/08/18, 18/09/18 a 27/09/18,
09/04/19 a 23/04/19 e 14/05/19 a 31/05/19.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
reexame necessário para anular a r. sentença, determinando a reabertura da
fase instrutória, restando prejudicado o recurso interposto pela FESP.
MARCELO SEMER
Relator